Tribunal: TCU
Processo: 000.910/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados para o projeto cultural Pronac 08-3297.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, contra Angeluz Produtora Ltda. e seu dirigente, Paulo Ricardo Lemos, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados para o projeto cultural Pronac 08-3297; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Angeluz Produtora Ltda. e Paulo Ricardo Lemos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Angeluz Produtora Ltda. e Paulo Ricardo Lemos, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia à Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor (R$) 5/12/2008 18.000,00 8/12/2008 36.000,00 12/12/2008 20.000,00 17/12/2008 3.500,00 23/12/2008 120.000,00 16/12/2008 5.000,00 23/12/2008 10.000,00 7/12/2010 50.000,00 10/12/2010 12.500,00 30/12/2010 20.000,00 9.3. aplicar a Angeluz Produtora Ltda. e Paulo Ricardo Lemos multas individuais previstas no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do parágrafo § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.